Tribunal: TJSP
Processo: 1007634-25.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locação de imóvel residencial. Alegação de omissão sobre a possibilidade de rescisão contratual sob a ótica do vício de vontade e justo motivo, e das consequências da vistoria unilateral realizada pelos locadores. Ausência de notificação para comparecimento à vistoria final - Laudo produzido, de forma unilateral, que não é hábil a demonstrar o real estado de conservação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locação de imóvel residencial. Alegação de omissão sobre a possibilidade de rescisão contratual sob a ótica do vício de vontade e justo motivo, e das consequências da vistoria unilateral realizada pelos locadores. Ausência de notificação para comparecimento à vistoria final - Laudo produzido, de forma unilateral, que não é hábil a demonstrar o real estado de conservação do bem quando da entrega das chaves. O entendimento deste colegiado é no sentido de que a simples vistoria produzida unilateralmente pelo locador, sem a observância do contraditório, não serve para amparar pretensão indenizatória por danos ao seu imóvel – Precedente – As anotações das supostas avarias, sem a participação do locatário, não são suficientes para comprovação dos danos alegados – Reparação patrimonial indevida. O v. Acórdão merece retificação nesse tocante. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.